Tribunal: TJPA
Processo: 0801621-95.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801621-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RYAN MORAES SANTOS

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Seção de Direito Público
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
PROCESSO Nº 0801621-95.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
EMBARGADO: RYAN MORAES SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RASURA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 485 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de existência de rasura no cartão-resposta. O embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, à jurisprudência do próprio tribunal, à alegada violação ao princípio da isonomia, à adequação da via eleita, à objetividade do critério adotado na exclusão e aos efeitos sistêmicos da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento vinculante do STF no Tema 485 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à jurisprudência interna do tribunal; (iii) determinar se houve omissão quanto à violação do princípio da isonomia; (iv) verificar a alegada inadequação do mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória; (v) apurar eventual omissão sobre a natureza técnica e impessoal do critério de exclusão; e (vi) averiguar se houve omissão quanto aos impactos institucionais da decisão sobre a segurança jurídica dos certames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam à correção de vícios formais da decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para simples reexame do mérito.

Reconhece-se a omissão do acórdão quanto ao enfrentamento expresso da tese vinculante firmada no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), que veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A omissão é suprida com a explicitação de que, no caso concreto, o Poder Judiciário não substituiu critério técnico de correção, mas exerceu controle de legalidade sobre ato administrativo que, sob o manto de formalismo, violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — o que configura distinguishing em relação à tese do STF.

A análise das demais alegadas omissões revela ausência de vício no julgado, pois as questões referentes à jurisprudência interna, isonomia, objetividade dos critérios de correção e adequação da via eleita foram enfrentadas direta ou indiretamente no acórdão embargado.

A controvérsia em torno de supostas consequências sistêmicas da decisão não demanda manifestação específica, por não configurar omissão relevante nos moldes do art. 1.022 do CPC, sendo matéria de natureza argumentativa recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A atuação do Poder Judiciário em concurso público é legítima quando se limita ao controle de legalidade de ato administrativo que afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem substituição do juízo técnico da banca examinadora.

O Tema 485 da Repercussão Geral do STF não impede o controle judicial de exclusões arbitrárias em concursos públicos, quando demonstrada a ausência de justa causa para o ato administrativo impugnado.

A simples deficiência caligráfica, sem evidência de rasura ou marca identificadora, não justifica a exclusão de candidato do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LXIX; CPC, arts. 926, 927 e 1.022; Lei 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015; TRF-1, AMS 1005464-80.2015.4.01.3400, Rel. Des. Federal Souza Prudente, j. 13.12.2017; TJ-SP, Apelação 1006506-16.2016.8.26.0292, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 30.10.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0801621-95.2024.8.14.0000, que concedeu a segurança pleiteada.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR RASURA EM PROVA. EXCESSO DE FORMALISMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por candidato excluído do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de rasura no cartão resposta. O impetrante sustenta a inexistência de rasura e a utilização de caneta autorizada pela banca organizadora, pleiteando a nulidade do ato eliminatório e o prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se houve violação a direito líquido e certo do impetrante pela eliminação do certame com fundamento em rasura, considerada excessivamente formalista pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR: O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadmissível dilação probatória (CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º). A autoridade coatora argumenta que a eliminação do candidato decorreu do descumprimento de normas editalícias que vedam rasuras, com base nos itens 8.16 e 9.7 do edital do concurso. Todavia, a análise dos autos revela que não há prova de rasura ou marca identificadora, sendo a suposta falha atribuída à caligrafia do candidato, insuficiente para justificar sua exclusão. A Administração violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar formalismo excessivo, desconsiderando que a pretensa irregularidade não causou prejuízo ao certame. O Judiciário, no controle de legalidade, pode anular o ato administrativo quando configurada arbitrariedade, sem que isso importe em violação à separação de poderes

IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida.

Tese: A eliminação de candidato em concurso público por rasura ou marca identificadora deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo basear-se em falhas de mera caligrafia que não comprometam a lisura do certame.

Irresignado, o CEBRASPE opôs embargos de declaração, aduzindo, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão. Sustenta, em primeiro lugar, que a decisão deixou de enfrentar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632.853), segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Alega que, embora o acórdão tenha afastado a tese da Administração quanto à existência de marca identificadora, não cuidou de justificar a superação do precedente mencionado, tampouco demonstrou qualquer distinção no caso concreto.

Afirma, em segundo lugar, que o acórdão foi omisso quanto à jurisprudência anterior desta Corte, que, em situações análogas, assentou a impossibilidade de o Judiciário rever critérios de correção adotados pela banca, demonstrando violação ao dever de uniformização e coerência jurisprudencial previsto nos artigos 926 e 927 do CPC.

Em terceiro lugar, a embargante aponta omissão no que diz respeito à violação ao princípio da isonomia, na medida em que a decisão judicial facultaria ao impetrante tratamento diverso daquele conferido aos demais candidatos do certame, que tiveram suas provas eliminadas com base no mesmo critério técnico.

Como quarta omissão, sustenta que o acórdão ignorou que a eliminação do impetrante decorreu de procedimento técnico específico de auditoria, com base em verificação grafológica padronizada e impessoal, tratando-se, portanto, de critério objetivo de segurança adotado pela banca para preservar a impessoalidade e integridade da correção.

A quinta omissão apontada refere-se à inadequação da via eleita, porquanto a análise da existência ou não de marca identificadora demandaria produção de prova técnica pericial, sendo inviável sua resolução por meio de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e se revela inadequado para discutir fatos controvertidos que dependam de dilação probatória, conforme dispõe o art. 1º da Lei 12.016/09.

Como sexta e última omissão, o embargante alega que o acórdão deixou de considerar as consequências sistêmicas e institucionais da decisão judicial, no sentido de que a flexibilização dos critérios editalícios comprometeria a previsibilidade e segurança jurídica do certame e desautorizaria o exercício legítimo da autotutela administrativa, com repercussões deletérias sobre concursos futuros.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada e reformado o julgado, reconhecendo-se a legalidade da exclusão do candidato do certame.

Em contrarrazões, o embargado RYAN MORAES SANTOS, por meio de seus patronos, sustenta o não cabimento e o não provimento dos embargos de declaração. Defende que o acórdão foi claro e completo ao reconhecer que não houve descumprimento das regras editalícias e que a exclusão do candidato se deu com base em alegação infundada de marca identificadora, a qual não foi comprovada nos autos.

Assevera que a decisão atacada respeitou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando-se de um formalismo exacerbado, e não violou o princípio da separação dos poderes, pois houve ilegalidade no ato administrativo combatido.

Diante disso, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, com a manutenção do acórdão concessivo da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.
Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco podem ser manejados como sucedâneo recursal.

De início, observo que a maioria das omissões apontadas gravita em torno de um mesmo tema jurídico, de jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
Trata-se da tese firmada no
Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/06/2015)
.

Nesse contexto, reconheço que quatro das omissões alegadas – a saber, a ausência de manifestação expressa sobre a vedação à substituição da banca examinadora, a falta de
distinguishing
em relação ao precedente vinculante, o suposto afastamento não justificado da jurisprudência do STF e a inobservância do art. 927, III, do CPC – envolvem diretamente o referido entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

De fato, há omissão neste ponto, pois o acórdão embargado não enfrentou de modo explícito o Tema 485 da Repercussão Geral,
in verbis
:

“Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido" (Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015)

Conforme consta no inteiro teor do recurso paradigma supramencionado, “é antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.”

Bem como:

“
Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima
. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas.
Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.”

No entanto, o caso aqui em discussão não viola a ratio decidendi do RE 632.853/CE, pois não envolve substituição do juízo técnico da banca na avaliação de resposta ou nota, mas sim controle de legalidade sobre ato administrativo que eliminou indevidamente candidato de concurso público. A atuação judicial se deu com base nos princípios constitucionais e administrativos de razoabilidade e proporcionalidade, que se sobrepõem ao formalismo vazio.

Trata-se, portanto, de evidente
distinguishing,
não havendo que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário no caso concreto.

A omissão, portanto,
resta suprida por esta via integrativa, sem efeitos modificativos
.

Prosseguindo, passo à análise das omissões remanescentes, que não se relacionam diretamente ao Tema 485 da Repercussão Geral.

Quanto a alegação de inadequação do mandado de segurança, observa-se que a prova dos autos é pré-constituída, bastando a análise da imagem do cartão-resposta, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

A omissão seguinte diz respeito à alegada inobservância da jurisprudência interna do próprio Tribunal acerca da legalidade da eliminação de candidatos por descumprimento de instruções editalícias em concursos públicos. Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de uniformizar a jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Todavia, ao compulsar os autos, constata-se que não houve, no acórdão embargado, omissão material sobre o ponto. A decisão enfrentou a legalidade do ato administrativo e o fez sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, fundamentos válidos para justificar a superação de precedentes em hipóteses excepcionais.

A invocação genérica da necessidade de uniformização jurisprudencial não impõe manifestação pontual, quando o julgador adota fundamentação própria, constitucional e legal, para decidir em sentido eventualmente distinto.

Logo,
não se reconhece omissão neste ponto
, pois o argumento do embargante se limita a discordância de julgamento, matéria que não se presta aos fins dos embargos de declaração.

Por fim, quanto a

omissão referente ao princípio da isonomia, entendo que toda a questão já foi amplamente e suficientemente tratada no voto recorrido.

Nele, ficou claro os motivos que levaram à concessão da segurança. Vejamos:

“A presente análise visa apurar a existência, ou não, de direito líquido e certo passível de ser protegido por Mandado de Segurança. O impetrante busca a nulidade de todos os atos que o prejudicaram e o eliminaram do certame, argumentando que tais medidas foram arbitrárias, especialmente quanto à motivação injustificada que fundamentou sua exclusão.

Com a anulação do ato eliminatório, pretende o Requerente assegurar seu direito de continuidade no concurso, com a garantia de, sendo aprovado em todas as fases, ser nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, além de pleitear as promoções subsequentes.

Conforme consta nas informações, a autoridade impetrada defende que o candidato teve a prova anulada, considerando os itens 8.16, alíneas “i” e “q”, e 8.20 do edital de abertura (nº 01), disposto abaixo:

8-DAS INSTRUÇÕES GERAIS ACERCA DAS ETAPAS DO CONCURSO

8.16 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:

(...) i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas;

(...) q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;(...)

8.20 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do concurso público.

Além disso, destaca que os subitens 9.6 e 9.7 do edital de abertura do certame foram claros ao dispor, respectivamente, que são de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de resposta e que candidato arcaria com os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas, bem como que definiu que seriam consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com as instruções contidas na folha de respostas,
in verbis
:

9.6 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato.

9.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. (Grifou-se)

Especificamente na página de id n° 18969348 - Pág. 5, a autoridade impetrada afirma que “a folha de resposta relativa à prova realizada pelo candidato continha a instrução de que não era permitida a realização de marca identificadora e/ou rasuras na folha de resposta. (...) Ocorre que o candidato descumpriu as instruções de sua folha de resposta da prova objetiva,
pois fez anotações com rasura em seu verso, o que configura marca identificadora,
(...)”

Em suma, toda a fundamentação utilizada para justificar a desclassificação e anulação da prova do impetrante baseou-se na alegação de rasuras, marcações indevidas em desacordo com as instruções da folha de respostas e na suposta presença de marca identificadora.

Contudo, ao analisar cuidadosamente os autos, não se verifica a existência de qualquer marca identificadora ou rasura. O que se observa, na verdade, é apenas uma caligrafia deficiente, a qual, por si só, não constitui fundamento suficiente para a anulação da prova do candidato, e sua exclusão do certame, conforme se observa a seguir:

Outrossim, não vislumbro, no caso concreto, qualquer violação ao item 8.16, inciso I, do edital do certame, uma vez que não houve descumprimento das instruções estabelecidas nos editais, no caderno de provas ou na folha de respostas.

As orientações constantes nesses documentos são as seguintes:

Portanto, neste caso, não há qualquer evidência de marca identificadora ou rasura. A folha de respostas não foi amassada, dobrada, e as marcações foram devidamente realizadas com caneta esferográfica preta, conforme exigido. Ademais, o item 8.16, alínea "q" do edital, não foi infringido, pois não houve omissão ou recusa em transcrever a frase contida no material de prova.

Finalmente, não verifico qualquer violação aos itens 9.6 e 9.7 do edital, pelos mesmos motivos anteriormente expostos, visto que a questão não se refere à existência de marca identificadora ou rasura, mas, unicamente, à caligrafia precária do candidato, o que, contudo, não constitui fundamento legítimo para a anulação da prova.

Desta feita, a espécie espelha formalismo exacerbado típico, que se caracteriza quando, ausente o prejuízo da administração, esta se apega a filigranas de natureza meramente formal na recusa de direito individual de conteúdo inquestionável. Priorizar a forma em detrimento do conteúdo, quando este não se vê afetado por imperfeições ínfimas daquela, importa em conduta desarrazoada e desproporcional; portanto, ilegal, pelo que passível de contenção judicial.

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando considerou como uma “marca identificadora” ou “rasura”, quando, em verdade, não se enquadra nestas.

Sendo assim, afigura-se impertinente a tese recursal que aponta violação à separação de poderes. Isto porque, diante da ilegalidade proferida no ato coator, emerge a competência jurisdicional para determinar sua invalidação, por força do sistema de freios e contrapesos reproduzido no controle jurisdicional dos atos administrativos.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO

PÚBLICO
. TÉCNICO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
DA UNIÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. LISTA EXTENSA. COMPLEXIDADE. PRAZO EXÍGUO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de
concurso

público
, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada. II - Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de
concurso

público
para avaliação de saúde, por falta de apresentação de exames complementares, quando restou comprovado que o prazo concedido para a realização de extensa lista de complexos exames, acompanhados de pareceres, foi bastante exíguo (apenas dois dias), tornando, desse modo, inviável o cumprimento da determinação administrativa em tempo hábil, sendo legítimo o pleito de prorrogação do respectivo prazo, sob pena de configurar excesso de formalismo por parte da Administração Pública. III Remessa oficial e Apelação da União Federal desprovidas. Sentença confirmada. (TRF-1 - AMS: 10054648020154013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2017).

CONCURSO

PÚBLICO
. Município de Jacareí. Professor. Posse no cargo mediante exibição de certificado de conclusão de curso contendo a exata data da colação de grau. Declaração de universidade informando que a conclusão do curso correu em junho de 2016. Ocorrência. Princípio da razoabilidade. Primazia do interesse
público
. Requisitos para o exercício do cargo preenchidos. Excesso de formalismo por parte da Administração. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido.

(TJ-SP 10065061620168260292 SP 1006506-16.2016.8.26.0292, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 30/10/2017, 10ª Câmara de Direito
Público
, Data de Publicação: 31/10/2017)

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para tornar nulo o ato que eliminou o impetrante do certame, fundamentado na transcrição da frase no cartão resposta.

Consequentemente, uma vez anulado o ato que eliminou o Autor, determino o seu prosseguimento no certame,
e caso venha a ser aprovados em todas as etapas
, que seja nomeado e empossado no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará.”

Assim, os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para suprir a omissão apontada quanto ao Tema 485 do STF, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
, para suprir a omissão relativa ao Tema 485 da Repercussão Geral, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus demais fundamentos e conclusões
.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025